Tribunal: TJDFT
Processo: 0717514-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717514-50.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAELA FERREIRA CASTRO AGRAVADO: VENTURE CAPITAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rafaela Ferreira Castro contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de Venture Capital Participações e Investimentos S.A. (processo n. 0715362-26.2023.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência concernente à suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato de promessa de compra e venda, bem como determinação de abstenção de qualquer tipo de cobrança das parcelas e inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes. Em suas razões recursais (ID 46488663), a agravante narra que firmou, em regime de multipropriedade, contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária do empreendimento denominado “Residence Club At The Hard Rock Hotel Fortaleza”, no valor de R$59.990,00 (cinquenta e nove mil novecentos e noventa reais), com previsão de entrega em 30/7/22, considerado o prazo de tolerância. Discorre que já pagou o importe de R$24.980,94 (vinte e quatro mil novecentos e oitenta reais e noventa e quatro centavos) e que as obras ainda não foram concluídas. Aduz que, “observada a tolerância contratualmente prevista, isto é, até 180 dias após a data prevista para entrega da unidade, o prazo limite seria o dia 30/07/2022, o que não ocorreu, fato este que acarretou profundo abalo emocional à Agravante, que se viu distante da realização do seu sonho por culpa exclusiva da promitente vendedora”. Argumenta que, ante o inadimplemento da ré, pleiteou o desfazimento do contrato, enviando notificação extrajudicial, mas a ré se manteve inerte. Abaliza que se encontra em situação de superendividamento e que busca a repactuação de dívidas no processo n. 0714379-27.2023.8.07.0001. Aponta que as parcelas mensais no valor de R$835,93 (oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e três centavos) acarretam ônus excessivo, tendo em vista que deseja finalizar o pacto. Sustenta que, “nos casos de a resolução de contrato de compra e venda de imóvel por fato atribuível exclusivamente à construtora, impõe-se o retorno das partes ao estado em que se encontravam antes da contratação, sendo devida a restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, sem qualquer retenção”. Assim, requer a concessão de tutela de urgência recursal, nos mesmos termos pleiteados na origem. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Sem preparo, porquanto beneficiária da justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de origem, vislumbram-se presentes os aludidos requisitos. Isso porque a agravante requer, na origem, o desfazimento de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, firmados, no regime de multipropriedade, com Venture Capital Participações e Investimentos S.A., alegando não possuir interesse na manutenção da avença, ante o inadimplemento da parte adversa. Por conseguinte, mostra-se incontroversa a intenção de extinção do pacto pela promissária compradora, à luz do art. 473 do CC, com envio de notificação extrajudicial, em 23/2/23. Desse modo, afigura-se que se mostra cabível a suspensão da exigibilidade dos pagamentos das parcelas vincendas, pois, em um juízo de cognição sumária, verifica-se que eventuais novos pagamentos pela promissária compradora acarretarão devolução pela promitente vendedora, se comprovada a culpa exclusiva da ré, sendo que, em caso de inadimplemento, a promitente vendedora poderá realizar inscrição do nome da ora recorrente em cadastro de proteção ao crédito. Ademais, frise-se que, caso julgados improcedentes os pedidos, não se erige óbice, em uma análise preliminar, à incidência dos efeitos da mora quanto às parcelas vencidas, inexistindo, portanto, irreversibilidade da medida. Nesse sentido, confira-se julgado desta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. DESINTERESSE NA MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ARTIGO 473 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulada pelo autor, de suspensão do pagamento das parcelas vincendas, tendo em vista a intenção de rescindir antecipadamente dos contratos e suspensão do pagamento do financiamento. 2. A suspensão do pagamento das parcelas vincendas, em decorrência do desinteresse do adquirente na manutenção da avença, está amparado pela lei, nos termos estabelecido no artigo 473 do Código Civil, de modo que a pretensão à extinção da relação contratual impõe a suspensão do pagamento em questão. 3. Inexiste o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, pois, se a ação de rescisão for julgada improcedente, o agravante terá que arcar com o pagamento das parcelas vencidas, sujeitando-se aos efeitos da mora. 4. Quanto ao periculum in mora, resta também caracterizado, uma vez que a espera pelo deslinde processual obrigaria o agravante a continuar pagando as parcelas de um contrato que não mais deseja manter, podendo acarretar possível inadimplência e, por conseguinte, a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito. 4.1. Os agravantes manifestam nítido interesse em deixar de residir, imediatamente, no imóvel, por ser este insalubre. Com efeito, o fato de não pagarem as prestações os possibilitará economicamente a viver em outro lugar. 5. Precedente jurisprudencial: "(...) 1. Na demanda de rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, faz jus o consumidor à suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas, com a garantia de que o nome do requerente não seja inscrito no cadastro dos inadimplentes, visto que inexiste o animus de continuar com o negócio jurídico entabulado. O direito potestativo à rescisão não importa, contudo, afastamento dos efeitos do inadimplemento ou rescisão por culpa do consumidor. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido". (07040555420188070000, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 22/08/2018). 6. No caso dos autos, diante do interesse de rescisão contratual manifestado pelos agravantes, deve ser deferida a suspensão do pagamento das parcelas vincendas, devendo a parte agravada se abster de efetuar qualquer cobrança vinculada ao contrato pactuado entre as partes. 7. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1420760, 07060939720228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, verifica-se, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade de provimento ao recurso e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo que viabilizam tecnicamente a concessão da tutela de urgência recursal pleiteada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, defiro o pedido de tutela de urgência recursal para determinar a suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas do contrato celebrado entre as partes, obstando-se a respectiva cobrança e a inscrição do nome da agravante em cadastro de proteção ao crédito. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Brasília/DF, maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora